Tribunal: STF
Processo: ARE 1363749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTOR QUE TEVE A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONCESSÃO DE MORADIA DEFINITIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL.



    Cuida-se de ação em que pretendia o Autor a condenação do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro ao pagamento do benefício denominado aluguel social, bem como a concessão de moradia definitiva, uma vez que está inscrito no programa "Minha Casa, Minha Vida", mas até agora não foi contemplado e pagamento por danos materiais e morais.



    Sentença de procedência parcial, determinando o pagamento do aluguel social até a concessão da moradia definitiva.



    Apelação do Município aduzindo que a hipótese não se enquadra nos requisitos para concessão do aluguel social e que o benefício deve ser pago somente por um período de tempo.



    Apelação do Estado, na qual alega sua ilegitimidade passiva, responsabilidade subsidiária. Defende, ainda, a necessidade da União integrar o polo passivo.



    Concessão de aluguel social provisório. Benefício assistencial que se limita às hipóteses em que a perda do imóvel decorra de ato da natureza ou de evento de grandes proporções, atingindo outras moradias. Autor que teve a casa interditada por risco de desabamento, em exercício regular do Poder de Polícia pelo Município.



    Ausência de comprovação de que a interdição e o desabamento se deram por catástrofe natural ou de grandes proporções, por calamidade pública, ou pela realização de qualquer obra pública. Inexistência dos requisitos legais para a concessão de aluguel provisório. Competência exclusiva do administrador público em aplicar os escassos recursos do erário para suprir as demandas sociais mais urgentes e aquelas decorrentes de eventos da natureza e catástrofes.



    Impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo.



    Indispensabilidade da interdição do imóvel decorrer de evento com vinculação à catástrofe natural ou de grandes proporções atingindo outros imóveis. Precedentes deste Tribunal e parecer da douta Procuradoria de Justiça neste sentido.



    Recursos conhecidos e providos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, I; 5º, § 1º; 6º; e 23, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente